Tribunal: TJBA
Processo: 0008108-11.2010.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0008108-11.2010.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOAO PALMEIRA DE ALMEIDA e outros (5)

Advogado(s)
:
CRISTIANE SANTANA MATOS, ERDENSON GIACOMOSE REIS, SILVIO DAS MERCES RAMOS, EDNALVA DAS MERCES RAMOS DA SILVA, WANIA RAMOS BORGES, MAURICIO DAS MERCES RAMOS DA SILVA, ROSIMARIO CARVALHO DA SILVA, FERNANDO DE OLIVEIRA SILVA

APELADO: SOLON TEIXEIRA DA SILVA e outros (3)

Advogado(s)
:
FLAVIO BERNARDO DA SILVA, ALEXANDRE GUANAIS TEIXEIRA registrado(a) civilmente como ALEXANDRE GUANAIS TEIXEIRA, BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI, MARIANA NETTO DE MENDONCA PAES, MARIA AUXILIADORA GARCIA DURAN ALVAREZ

PJ03

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DOS ELEMENTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL. DEMONSTRADA A REALIZAÇÃO DE MANOBRA A EXIGIR CAUTELA PARA ATRAVESSAR A PISTA. LAUDO PERICIAL A COMPROVAR A INGESTÃO DE BEBIDA ALCÓOLICA PELA VÍTIMA. PRESUNÇÃO DE AGRAVAMENTO DO RISCO. AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO PELA PARTE AUTORA. NÃO COMPROVAÇÃO DE CONDUTA DOLOSA OU CULPOSA DO CONDUTOR REQUERIDO ENVOLVIDO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação de indenização por danos materiais e morais, decorrentes de acidente de trânsito com óbito.

2. Os autores alegam imprudência do condutor réu, por velocidade excessiva e colisão traseira.

3. Os réus sustentam culpa exclusiva da vítima, por manobra abrupta e perigosa, além de influência de álcool.

4. As seguradoras alegam ilegitimidade passiva e ausência de cobertura contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. A questão central da discussão: definir se houve culpa exclusiva da vítima no acidente de trânsito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Todas as partes tiveram oportunidade de produzir provas e exercer o direito de defesa, inexistindo cerceamento.

7. O juiz pode dispensar provas consideradas desnecessárias ou protelatórias (CPC, art. 370).

8. Fotografias do veículo demonstram impacto na lateral traseira, afastando presunção de culpa do condutor réu.

9. Laudo pericial indica embriaguez da vítima (0,25g/L), presumindo agravamento do risco.

10. A parte autora não produziu prova suficiente para demonstrar culpa do condutor réu ou afastar presunção de agravamento do risco.

11. Ônus probatório não cumprido pela parte autora, prejudicando pedidos de indenização e demais requerimentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: a) A presunção de culpa do condutor que colide na traseira do veículo não se aplica quando o impacto ocorre na lateral traseira; b) A embriaguez ao volante presume o agravamento do risco e pode excluir a cobertura securitária, salvo prova de que o acidente ocorreria independentemente do estado de embriaguez.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO Nº 0008108-11.2010.8.05.0080
, em que figura como apelante
ESPÓLIO DE JOÃO PALMEIRA DE ALMEIDA E OUTROS
e, como parte apelada,
SOLON TEIXEIRA DA SILVA, MARIZA FRAGA GUANAIS TEIXEIRA, BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS (MAPFRE) E FENASEG
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ____ de ___________ de _____.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça